Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que fixou sua competência para processar e julgar a demanda e ratificou as decisões anteriores proferidas no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, inclusive a que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize a participação do autor/agravado no concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se o único impedimento para a inscrição for a idade máxima prevista no edital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em razão do acolhimento da alegação de incompetência pelo Juizado Especial da Fazenda Pública e, caso superada a preliminar, (ii) definir se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento da alegação de incompetência pelo Juizado Especial da Fazenda Pública não deve resultar na extinção do processo, à luz dos princípios da princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, da eficiência e da economia processual (arts. 4o, 6o, 8o e 64, § 3o, do CPC), tendo em vista os diversos atos processuais já praticados e a inexistência de prejuízo às partes. Afastou-se, no caso, a incidência do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. A redistribuição dos autos e a fixação da competência pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública não caracterizaram erro de procedimento.
4. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, por entender que “estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024). A declaração de inconstitucionalidade não inviabilizou a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, apenas impediu a diferenciação entre candidatos civis e militares.
5. O agravado contava com mais de 30 (trinta) anos de idade na data de inscrição no concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF. A pretensão de ser incluído na exceção ao limite de idade, ainda que seja integrante de polícia militar de outro estado da federação, não se coaduna com a jurisprudência sobre o tema, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito.
6. O concurso público está suspenso em decorrência de decisão proferida nos autos n. 0705146-81.2025.8.07.0018, motivo pelo qual não há perigo de dano.
7. Por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.